Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo simples. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria. Pena de 4 (quatro) anos de reclusão. Regime prisional inicial. Semiaberto. Adequação. Réu reincidente. Inteligência da Súmula 269 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.